Tribunal: TJSP
Processo: 2227048-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de inclusão dos sócios da empresa agravada no polo passivo da execução – Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227048-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AXA
CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A, é agravado RAPIDO SUL
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227048-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15923
2
Agravo de Instrumento no: 2227048-18.2020.8.26.0000
Agravante: Axa Corporate Solutions Seguros S/A
Agravada: Rápido Sul Logística e Transportes Ltda
Juiz de 1a Inst.: Dr. Ricardo Felicio Scaff
Foro: Guarulhos - 1a Vara Cível
VOTO No 15923
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de inclusão
dos sócios da empresa agravada no polo passivo da
execução Necessidade de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por Axa Corporate Solutions Seguros S/A, nos autos
da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de Rápido Sul
Logística e Transportes Ltda, contra a r. decisão interlocutória reproduzida às
fls. 67, que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa devedora no
polo passivo, sem instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Agrava a exequente, sustentando que busca o
redirecionamento contra os sócios como substitutos processuais, diante do
encerramento irregular das atividades da executada, nos termos do art. 1.023,
do Código Civil.
Não houve pedido liminar em sede recursal (fls.
343).
Não há contraminuta (fls. 353). Não há oposição ao
julgamento virtual.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pleito da agravante é inviável. Para redirecionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227048-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15923
3
execução contra os sócios da empresa, é imprescindível a prévia instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos
133 a 137 do CPC/15, motivo que, por si só, já exigiria a manutenção da decisão
ora agravada.
A interpretação do art. 1.023, do Código Civil,
pretendida pela agravante, é equivocada e não se aplica ao caso em tela. A
sociedade devedora é de responsabilidade limitada, e há norma processual
específica aplicável para a hipótese dos autos, de observância obrigatória.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado nesta fase
recursal
A situação de hipossuficiência que os
recorrentes alegam não restou comprovada Pedido
indeferido,
com
determinação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica
da empresa executada e determinou a inclusão de
seus sócios, os agravantes, e de outra empresa, a
interessada, no polo passivo da execução
O
requerimento de reconhecimento de sucessão
empresarial da executada pela empresa interessada, e a desconsideração da
personalidade jurídica com inclusão de seus
sócios, os agravantes, no polo passivo da
demanda foi decretada liminarmente e de ofício,
respectivamente, sem que tenha sido instaurado
o procedimento previsto nos artigos 133 e
seguintes do NCPC, de obediência obrigatória,
inclusive
por
encerrar
preservação
do
contraditório e da ampla defesa, notadamente em
relação aos sócios agravantes, pois sequer há
requerimento
da
parte
objetivando
desconsideração em relação a eles - Nulidade
processual decretada de ofício
Perda de objeto
do mérito da desconsideração - Decisão anulada para
regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, e não conhecido o mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227048-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15923
4
desconsideração.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2140413-34.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Piquete -
Vara Única; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data
de Registro: 30/09/2020, grifo nosso)
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial
Empresa devedora que encerrou
irregularmente suas atividades sem o pagamento do
débito, não tendo sido até então localizada, assim
como seu sócio - Pedido de reconhecimento da
ocorrência de sucessão empresarial Indeferimento
na origem
Insurgência por parte do banco
exequente - Cabimento - Fatos narrados que apontam
para a presença de relevantes indícios de confusão
patrimonial entre as empresas que pretende incluir
no polo passivo da lide - Elementos indicativos de
sucessão empresarial - Cenário que autoriza a
instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, conforme previsto pelos arts.
133 a 137 do CPC
Decisão reformada - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2141993-70.2018.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
14a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018;
Data de Registro: 08/08/2018)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor o total
desprovimento do recurso, mantendo in totum a r. decisão interlocutória
atacada.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)